Tribunal: TCU
Processo: 044.505/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3585/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.505/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Santana Vieira (XXX.005.334-XX); Esdras de Lima Andrade (XXX.718.804-XX); Esdras dos Santos Carvalho (XXX.322.574-XX); Fabricio Feitosa Carvalho (XXX.282.895-XX); Francisco Aureliano Rocha de Vasconcelos Teixeira (XXX.262.644-XX); Greiccy Kelly Maia dos Santos (XXX.628.704-XX); Hamilton Pimentel dos Santos Filho (XXX.641.784-XX); Jose Tenorio dos Santos Neto (XXX.938.914-XX); Maria Jose Guerra (XXX.001.364-XX); Milena Gomes de Medeiros (XXX.275.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.